Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRANI DOMINGOS DOS REIS contra a decisão de id 17790475 prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em postulação revisional de contrato autuada sob o no 0704260-97.2020.8.07.0005, proposta em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu apenas parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 17790475). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o pedido de revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a financeira agravada foi motivado pela constatação de que houve cobrança de taxa de juros abusivos, superiores ao que fora pactuado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Sustenta que o indeferimento da antecipação da tutela pelo juízo a quo a deixou suscetível a sofrer lesão grave ou de difícil reparação, pela possibilidade da negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, pois estará cumprindo o que foi legalmente determinado. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para (i) determinar a não inclusão do nome/CPF da agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) e (ii) autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo destes autos. No mérito, vindica a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida na origem (id 17790475). Por meio do despacho de id 17509508, foi determinado que a agravante juntasse aos autos os documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC. Em resposta, peticionou pela juntada dos documentos requisitados (id 17790471 e seguintes). A agravante foi novamente instada a se manifestar acerca da pertinência da insurgência recursal, relativo aos pedidos. Manifestou a recorrente exclusivamente acerca da alegação de inovação recursal, informando constar pedido na exordial relativo à consignação do valor incontroverso no montante de R$ 495,64. Contudo, nada esclareceu acerca do pedido de não inclusão do nome ou CPF em cadastros de dados de proteção ao crédito (id 18054869). É o breve relatório. Decido. Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do juízo a quo, que em parte da pretensão teria indeferido o pedido de tutela em caráter liminar quando buscou a autora provimento para (i) determinar a não inclusão do nome/CPF da agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) e (ii) autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Contudo, o recurso não vence o juízo de admissibilidade para ser integralmente recebido, porque a recorrente não possui interesse recursal para alterar decisão que já está de acordo com o pedido inicial para não ter seu nome inscrito em cadastros de dados de proteção ao crédito (item II). De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem demonstrar a indicação do error in procedendo ou in iudicando que na visão do recorrente viciam o decisum, bem como a exposição de motivos que deverão ser considerados na revisão do julgado, porquanto a motivação do recurso delimita a matéria impugnada, sendo essencial a predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Portanto a motivação deve ser concomitantemente específica, pertinente e atual, visto que as razões recursais são indispensável para que o juízo ad quem possa descortinar o eventual erro de julgamento e assim ingressar no meritu causae do recurso, uma vez que o órgão ad quem necessariamente haverá de confrontar a decisão e seus fundamentos, com os justificáveis motivos da irresignação. A falta ou a incoerência das razões recursais acarretará o não conhecimento do recurso, pois este visa precipuamente anular ou modificar a decisão fustigada. In casu, imperioso registrar, inicialmente, o excerto do dispositivo da decisão agravada: "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) determinar a revisão da cláusula preço do contrato, para fixar os juros remuneratórios em conformidade com a taxa média de mercado, de acordo com os parâmetros fixados pelo BACEN, ou seja, 1,63% ao mês, 21,35% ao ano; b) determinar ao réu que emita novos boletos das parcelas, no prazo de 10 dias, em face da revisão da taxa de juros remuneratórios, sendo que, desde o ajuizamento da ação, as parcelas deverão ser cobradas sem encargos moratórios. Em caso de descumprimento, será considerada quitada a parcela não ajustada conforme esta decisão; c) manter autora na posse do veículo até o julgamento do feito por sentença; d) determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro negativo (SPC/SERASA) ou, caso o tenha feito, que retire o registro, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento". (Negritei.) Constata-se que a agravante é manifestamente carecedora de interesse recursal no tocante ao pedido de não inclusão do seu nome/CPF nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), visto o d. juízo a quo deferiu expressamente a referida tutela (alínea "d" - id 17790475, p. 2), determinando ao réu/agravado que se abstivesse de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos, sob pena de multa diária, ou excluísse acaso já o tivesse inscrito. Ora, a mais acurada leitura da decisão recorrida pouparia não só o esforço do aparato judiciário, mas também aquele do próprio causídico, livrando-o de agitar questão já resolvida pelo d. juízo singular. Assim, consignada essa observação introdutória, prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A sistemática do mencionado dispositivo legal se aplica também na hipótese da existência de mais de um capítulo recursal, oportunidade em que os fundamentos distintos serão analisados individualmente. Portanto, o capítulo recursal que se dirige ao excerto da decisão que está de acordo com o pedido inicial para não ter seu nome inscrito em cadastros de dados de proteção ao crédito (item II), não admite a interposição do agravo de instrumento. Em relação ao capítulo remanescente, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na parte remanescente da insurgência, a teor da inicial e suas razões de pedir e pedidos, a recorrente almeja autorização para que realize depósito, em conta judicial, das parcelas vencidas e vincendas (item I), no valor que aponta como incontroverso, qual seja, R$ 495,64 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a fim de afastar os efeitos da mora e ainda ser mantida na posse do bem. Compulsando os autos, observa-se que em 04/10/2019, as partes celebraram o Contrato de Financiamento de Veículo HYUNDAI I30 2.0, Ano/Modelo 2009/2010, Placa JIQ-1815, no valor de R$ 46.401,43, parcelados em 48 vezes de R$ 1.096,98, mediante Custo Efetivo Total Anual de 38,41% (id 65146041 – autos de origem). Ora, a rigor das disposições contratuais e valores expressos assentados no respectivo instrumento, a dívida de R$ 46.401,43 deveria ser liquidada mediante o pagamento de 48 mensalidades de 1.096,98, resultando soma total de R$ 52.655,04 e consequente diferença remuneratória do capital da ordem de R$ 6.253,61. No entanto, a prevalecer o cálculo arbitrário apresentado com a pretensão inicial, a prestação de amortização no valor mensal de R$ 495,64 importaria 48 prestações na soma total de apenas R$ 23.790,43, resultado mágico inferior à própria soma do empréstimo de R$ 46.401,43. Com efeito, o d. magistrado a quo, ponderando a taxa média de juros remuneratórios de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, considerou com benevolência - pro devedora - que a taxa anual praticada pelo agravado deveria ser ajustada aos parâmetros fixados pelo BACEN. Em decorrência, determinou que os juros remuneratórios aplicados passassem a ser no percentual de 21,35% ao ano, bem como determinou, em face da revisão sumária e provisória da taxa de juros, fossem emitidos novos boletos pelo agravante, no prazo de 10 dias (id 17790475 - Pág. 2 – itens “a” e “b”). O artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Ou seja, em uma análise prefacial, tem-se que, in casu, o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato. Portanto, acaso não houvesse havido o deferimento do ajuste dos juros remuneratórios pelo juízo a quo, o depósito que caberia ser feito não poderia ser distinto daquele fixado no contrato firmado, sob pena de não elidir a mora e não impedir que o credor praticasse os atos executórios, pois o pacto, até que viesse a ser revisado, como ocorreu na hipótese, se apresentaria juridicamente perfeito. A propósito, julgados desta Corte de Justiça nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (Artigo 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). Precedentes. 3. No caso dos autos, não é possível a autorização da permanência na posse do veículo se não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se vencerem no decorrer do processo. Precedentes do e. STJ. 4. De igual modo, ausentes os requisitos necessários para a abstenção da inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ante a existência de mora. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1113168, 07024532820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAÇÃO DE VALORES QUE O AUTOR ENTENDE CORRETO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 330, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil estabelece expressamente que em relação aos valores incontroversos de uma relação anteriormente estabelecida, deverão continuar a ser pagos no tempo e modo contratados. 02. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Assim, constatando-se a inexistência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe, como corretamente decidiu o juízo singular. 03. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1050069, 07102612120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original Ademais, o provimento jurisdicional vindicado com a inicial é, nesse ponto, de natureza constitutiva (modificativa), que somente irradiam efeitos ex nunc, de sorte que assim permanece hígida a presunção de legitimidade da obrigação resultante do formal acordo de vontade entabulado entre as partes ao fixar a prestação mensal de amortização da dívida na casa de R$ 1.096,98, devendo por isso ser aquele que haveria de ser objeto da consignação, não fosse o benevolente provimento provisório concedido pelo d. juízo a quo. Com efeito, uma vez empreendido o cálculo segundo a taxa fixada pela d. decisão agravada, nem mesmo se justifica o depósito consignatório com efeito de apenas por o devedor a salvo da mora, mas impingir indevido efeito de incômoda e inútil indisponibilidade momentânea à credora, de coisa que serve à dinâmica do negócio a que se dedica na intermediação financeira. Assim, em sede de cognição sumária, não antevejo os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela liminar recursal, eis que, aparentemente, a agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, uma, pela existência de prévia negociação de contratação de financiamento de veículo junto ao agravado cujo valor da prestação de amortização resultou de expresso e certo ajuste volitivo. De outra banda, também porque o valor das parcelas foi adequadamente revisado pelo juízo a quo, quando da análise do pedido de antecipação de tutela. Portanto, não há qualquer justificativa para modificação da decisão atacada como requer a agravante. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e na parte conhecida INDEFIRO O PEDIDO de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator